Tribunal: TJMT
Processo: 1026969-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1026969-57.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VANESSA CONCEICAO LEITE
PACIENTE: LUCIANO FERREIRA ROCHA
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vanessa Conceição Leite em favor de Luciano Ferreira Rocha, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT
Aduz, em síntese, que em 06.10.2020, às 11h48min, o Sr. Luciano Ferreira Rocha, foi detido pela suposta prática do crime de furto tentado (art. 155 e art. 14, inciso II, do CP).
Sustenta que, a autoridade policial arbitrou fiança e o flagrado recolheu o respectivo valor, encontrando-se atualmente em liberdade.
Ocorre que, o Juízo a quo homologou a suposta prisão em fragrante, razão pela qual, o Paciente sofreu injustamente regressão de Regime nos autos do processo de execução de pena nos autos n° 1034 -08.2016.811.0021, tendo sua prisão decretada.
Sustenta que, o Paciente não foi encontrado logo depois da prática de uma infração penal, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que fizessem presumir ser ele o seu autor. Restando afastado o requisito temporal.
Afirma que, considerando que a referida prisão em suposto "flagrante" ocorreu 2 (duas) horas após o fato, trata -se de prisão ilícita, razão pela qual, requer a revogação da homologação da prisão em flagrante.
Por fim, pugna para que seja concedida ao Paciente a ordem de habeas corpus com pedido de liminar para suspender a Regressão de Regime nos autos do processo de execução de pena 1034-08.2016.811.0021, e posteriormente a revogação da Homologação da Prisão em Fragrante , a fim de ver -se processado em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Dessarte, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Impende destacar que, a alegada ausência de fundamentação quando da homologação do auto de prisão em flagrante delito pelo juízo de origem manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: O despacho homologatório de prisão em flagrante constitui mero exame de formalidades legais, motivo pelo qual prescinde de fundamentação, somente exigida no caso de deferimento ou relaxamento da prisão ou de concessão de liberdade provisória, o que, entretanto, não configura a hipótese sob análise. (STJ-5a Turma, HC 100.192⁄MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19-8-2009, DJe 21-9-2009).
Lado outro, o paciente foi detido, pela prática, em tese, de novo delito, na Comarca de Canarana/MT (em 6.10.2020), ou seja, pela suposta prática do crime de furto tentado (art. 155 e art. 14, inciso II, do CP), quando em liberdade processual pela prática da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 12, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, fato a merecer ponderação no seu executivo penal.
Nesse quadro, prima facie, a segregação do paciente, se mostra legal.
Além do mais, o Tribunal não deve suprimir a jurisdição do Juízo competente, sem oportunizar a correção e saneamento da tramitação processual, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição (TJMG, HC no 10000140487620000 MG - Relator: Cássio Salomé - 24.7.2014).
Com efeito, assegurar plenitude de jurisdição ao Magistrado a quo minimiza as probabilidades de erro pelo Tribunal, possibilitando, nas palavras de Carnelutti, “um julgamento sobre o julgamento e, dessa maneira, um julgamento elevado à segunda potência” (“Lecciones..., v. IY p. 102” apud BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 2a ed., Editora: Revista dos Tribunais, p. 43).
Assim sendo, impõe-se reservar a análise da matéria ao Juízo da Execução Penal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2020
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista